Tribunal: TJES
Processo: 5000420-50.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
FURTO,
AME
A
ÇA E PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE FURTO E PORTE DE ARMA.
INAPLICÁVEL.
PENA DE MULTA. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO.
RE
CURSO CONHECIDO
E
DES
P
ROVIDO.

1.

O
crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal consiste no ato de ameaçar alguém, por palavras, gestos ou outros meios, externando o intuito de causar mal injusto e grave e, como punição, a lei
impõe a pena de
detenção de
01 (
um
)
a
06 (seis)
meses ou multa. O bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica d
o ofendido

e, p
or se tratar de crime formal
e instantâneo
,
que
independe do resultado lesivo,
se consuma quando o agente expõe a intenção de causar mal injusto e grave
e provoca temor
à vítima,

não
importando a efetiva intenção de concretizar o mal ameaçado.

2. E
m que pese os nobres argumentos manejados pela defesa,
não
há que se falar em
absolvição por atipicidade
da conduta
em relação
à ameaça

proferida
em
desfavor
da vítima Adeir Marques.
Quanto ao ponto, o testemunho do policial militar em juízo, confirmando as declarações prestadas na esfera
inquisitorial
, dão conta
do porte de arma e
das ameaças proferidas p
or Adeilson
, sendo, no mesmo sentido, as palavras
da vítima, Sr. Hezir, e
d
o genitor do apelante, Sr. Adeir Marques
,
este
que,
ouvido na condição de informante,

relatou que no dia dos fatos, precisou sair de sua casa com a ajuda de um morador da comunidade, pois
temia por su
a vida.

3. Com menos sorte a defesa quanto a
o
pedido de
reconhecimento da inocorrência do crime de ameaça contra a vítima Hezir Ferreira Tavares,
tendo o próprio declarado nas searas policial e judicial os furtos praticados pelo denunciado contra o seu patrimônio, além de que os cidadãos de Córrego Morobá sentiam-se ameaçados
pel
a conduta criminosa e reiterada que o réu vinha adotando na comunidade.

4. Não prospera o
pedido de absolvição do delito de furto, ao argumento de ser um
post factum
impunível,
de forma que o
furto
(menos grave)

seja
absorvido pelo
porte de arma
(
mais grave
)
.
No caso, embora
os delitos
tenham ocorrido num mesmo contexto fático,
se deram
de forma autônoma e em momento
s
distintos,
afrontando bens jurídicos diversos.

Primeiro
foi cometido o furto da arma.
Em seguida,
foi praticada a ameaça mediante uso d
a
arma de fogo,
sendo descabida a aplicação do princípio da consunção.
Além disso
, o porte ilegal de arma não exige o dolo específico, bastando que o agente
carregue
o armamento em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

5.
A
sanção pecuniária
é
consequência
legal da condenação, razão pela qual a
sua
exclusão ou
mesmo a
isenção, afronta o princípio constitucional da legalidade,
não havendo que se falar em perdão
da multa pela hipossuficiência do réu.

6
.

Recurso conhecido e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000420-50.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILSON PEREIRA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
FURTO,
AME
A
ÇA E PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE FURTO E PORTE DE ARMA.
INAPLICÁVEL.
PENA DE MULTA. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO.
RE
CURSO CONHECIDO
E
DES
P
ROVIDO.

1.

O
crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal consiste no ato de ameaçar alguém, por palavras, gestos ou outros meios, externando o intuito de causar mal injusto e grave e, como punição, a lei
impõe a pena de
detenção de
01 (
um
)
a
06 (seis)
meses ou multa. O bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica d
o ofendido

e, p
or se tratar de crime formal
e instantâneo
,
que
independe do resultado lesivo,
se consuma quando o agente expõe a intenção de causar mal injusto e grave
e provoca temor
à vítima,

não
importando a efetiva intenção de concretizar o mal ameaçado.

2. E
m que pese os nobres argumentos manejados pela defesa,
não
há que se falar em
absolvição por atipicidade
da conduta
em relação
à ameaça

proferida
em
desfavor
da vítima Adeir Marques.
Quanto ao ponto, o testemunho do policial militar em juízo, confirmando as declarações prestadas na esfera
inquisitorial
, dão conta
do porte de arma e
das ameaças proferidas p
or Adeilson
, sendo, no mesmo sentido, as palavras
da vítima, Sr. Hezir, e
d
o genitor do apelante, Sr. Adeir Marques
,
este
que,
ouvido na condição de informante,

relatou que no dia dos fatos, precisou sair de sua casa com a ajuda de um morador da comunidade, pois
temia por su
a vida.

3. Com menos sorte a defesa quanto a
o
pedido de
reconhecimento da inocorrência do crime de ameaça contra a vítima Hezir Ferreira Tavares,
tendo o próprio declarado nas searas policial e judicial os furtos praticados pelo denunciado contra o seu patrimônio, além de que os cidadãos de Córrego Morobá sentiam-se ameaçados
pel
a conduta criminosa e reiterada que o réu vinha adotando na comunidade.

4. Não prospera o
pedido de absolvição do delito de furto, ao argumento de ser um
post factum
impunível,
de forma que o
furto
(menos grave)

seja
absorvido pelo
porte de arma
(
mais grave
)
.
No caso, embora
os delitos
tenham ocorrido num mesmo contexto fático,
se deram
de forma autônoma e em momento
s
distintos,
afrontando bens jurídicos diversos.

Primeiro
foi cometido o furto da arma.
Em seguida,
foi praticada a ameaça mediante uso d
a
arma de fogo,
sendo descabida a aplicação do princípio da consunção.
Além disso
, o porte ilegal de arma não exige o dolo específico, bastando que o agente
carregue
o armamento em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

5.
A
sanção pecuniária
é
consequência
legal da condenação, razão pela qual a
sua
exclusão ou
mesmo a
isenção, afronta o princípio constitucional da legalidade,
não havendo que se falar em perdão
da multa pela hipossuficiência do réu.
Ademais
, a
pena de 20 (vinte) dias-multa
foi
definida

abaixo dos
parâmetros jurisprudenciais
da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
mostrando-se de certa forma, favorável ao recorrente.

6
.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
5000420
-
50
.20
2
3
.8.08.00
5
4

AP
ELANTE
:
ADEILSON PEREIRA MARQUES

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Eminentes pares, c
onforme relatado, cuid
a-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por

ADEILSON PEREIRA MARQUES

e
m face da
r.
sentença

proferida

pel
o Juízo da Vara
Única de São Domingos do Norte (ID 8202290)
,

que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para
conden
ar

o réu

à
s
pena
s
de
0
4
(
quatro
)
anos
de reclusão
e 09 (nove) meses de detenção,
em regime
semiaberto
,
além

d
o pagamento de
20
(
vinte
) dias-multa,
pelo

cometi
mento

d
os delitos

previstos
no art. 155,
caput
,
art. 147,
caput
(2 x), ambos d
o Código Penal
e no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Em
suas
razões
(ID 8202308)
,
a defesa

almeja, em síntese: I) a absolvição por atipicidade em relação ao crime de ameaça em face da vítima Adeir Marques; II) o reconhecimento da inocorrência do crime de ameaça contra a vítima Hezir Ferreira Tavares; III) absolvição em relação ao
crime
de furto
(menos grave)

que deve ser absorvido pelo
crime de porte de arma
(
mais grave
)
; IV)
ausência de dolo para configuração do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
considerando
que o apelante, por temer pela própria vida, retirou a arma da casa da vítima Hezir,

já que este a teria adquirido para causar mal injusto e grave ao recorrente;
V) perdão da multa aplicada, por ser parte hipossuficiente.

Requer, por fim, a fixação de honorários pela atuação como advogado dativo.

C
ontr
arrazões
pel
o desprovimento do apelo
(ID 8202310)
, seguido de Parec
er da
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido

(ID
8737383
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a
exordial acusatória
que no dia 24/11/2023, no Córrego Morobá, Zona Rural d
o
Município
de São Domingos do Norte
, o denunciado subtraiu para si uma arma de fogo calibre .38, marca
Taurus
,
nº
809043,
as chave s d o veículo P álio e da residência
da vítima Hezir Ferreira Tavares.

Consta que, em seguida, o apelante,
port
ando
a arma de fogo
furtada,

saiu
pelas ruas do Córrego Morobá procurando
seu
pai Adeir Marques, ameaçando-lhe causar mau injusto e grave,
ao dizer que
o mataria.

Depreende-se que
no mesmo
dia
e

local,
enquanto estava sendo detido pela polícia,
Adeilson
ameaçou causar mau injusto e grave à vítima Hezir Ferreira Tavares e ao genitor Adeir Marques, afirmando que não importava o tempo que ficaria preso, pois voltaria para ir atrás deles.

Extrai-se que a polícia militar foi acionada
por
moradores,
pois Adeilson
estava andando
armado
pelas ruas da comunidade, dando tiros para os lados, tendo atirado e
m
uma galinha e afirmado que mataria o genitor.

Qu
ando
a guarnição cheg
ou ao local
, o réu dispensou uma bolsa e empreendeu fuga
portando
um revólver. No interior da bolsa apreendida, havia um facão, uma faca, um simulacro, uma lanterna e um molho de chaves de um veículo.

D
iante das circunstâncias
narradas
,
após verbalização,
o réu entregou-
se

aos policiais militares,
ocasião em que indicou o local onde havia jogado
a

arma
, que foi encontrad
a
com apenas uma munição.

Pois bem.

Inicialmente,
em que pese os nobres argumentos manejados pela defesa,
não prospera o pedido de
absolvição por atipicidade
da conduta
em relação
à ameaça

proferida
em
desfavor
da vítima Adeir Marques.

Como se sabe, o
crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal consiste no ato de ameaçar alguém, por palavras, gestos ou outros meios, externando o intuito de causar mal injusto e grave e, como punição, a lei
impõe a pena de
detenção de
01 (
um
)
a
06 (seis)
meses ou multa.

O bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica d
o ofendido

e, p
or se tratar de crime formal
e instantâneo
,
que
independe do resultado lesivo,
se consuma quando o agente expõe a intenção de causar mal injusto e grave
e provoca temor
à vítima,

não
importando a efetiva intenção de concretizar o mal ameaçado.

Quanto ao ponto, o testemunho do policial militar em juízo, confirmando as declarações prestadas na esfera
inquisitorial
, dão conta
do porte de arma e
das ameaças proferidas p
or Adeilson
, sendo, no mesmo sentido, as palavras
da vítima, Sr. Hezir, e
d
o genitor do apelante, Sr. Adeir Marques
,
este
que,
ouvido na condição de informante,

relatou que no dia dos fatos, precisou sair de sua casa com a ajuda de um morador da comunidade, pois
temia por su
a vida.

Também não prospera
o reconhecimento da inocorrência do crime de ameaça contra a vítima Hezir Ferreira Tavares,
tendo o próprio declarado nas searas policial e judicial os furtos praticados pelo denunciado contra o seu patrimônio, além de que os cidadãos de Córrego Morobá sentiam-se ameaçados diante da conduta criminosa e reiterada que o réu vinha adotando na comunidade.

Em prosseguimento, no tocante ao pedido de absolvição do delito de furto, ao argumento de ser um
post factum
impunível,
de forma que o
furto
(menos grave)

seja
absorvido pelo
porte de arma
(
mais grave
),
com menos sorte a defesa.

No caso, embora
os delitos
tenham ocorrido num mesmo contexto fático,
se deram
de forma autônoma e em momento
s
distintos,
afrontando bens jurídicos diversos.

Primeiro
foi cometido o furto da arma.
Em seguida,
foi praticada a ameaça mediante

uso de arma de fogo,
sendo descabida a aplicação do princípio da consunção.

Além disso
, o porte ilegal de arma não exige o dolo específico, bastando que o agente
carregue
o armamento em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Portanto,
não obstante
o esforço d
efensivo
, deve ser mantida a condenação p
elos
crimes
de forma independente.

Em tom de conclusão
, ressalto
que

a sanção pecuniária
é
consequência
legal da condenação, razão pela qual a
sua
exclusão ou
mesmo a
isenção, afronta o princípio constitucional da legalidade,
não havendo que se falar em perdão
da multa pela hipossuficiência do réu.
Ademais
, a
pena de 20 (vinte) dias-multa
foi
definida

abaixo dos
parâmetros jurisprudenciais
da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
mostrando-se de certa forma, favorável ao recorrente.

P
or fim,
destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Dessa forma,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor do defensor dativo, no
valor
de R$
8
0
0
,00 (
Oitoce
ntos reais).

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)